Tribunal: TJDFT
Processo: 0732873-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732873-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RICO PANDOLFO E JENNY PANDOLFO REPRESENTANTE LEGAL: ELOIR DANIEL PANDOLFO AGRAVADO: HAMILTON JESUS VIERA PEREIRA, ZARA LUCIA FERREIRA PEREIRA, MILTON CESAR ZANCANARO, ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA ZANCANARO DECISÃO A parte agravante manifestou-se pela desistência do presente recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2023